Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. RESISTÊNCIA PASSIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MENOSPREZAR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Correta a absolvição da ré pelo crime de resistência, pois não há provas concretas de que ela tenha resistido ativamente à execução de ato legal.
2. Absolve-se a ré da prática do crime de desacato, porquanto não há sólida demonstração da intenção de menosprezar os agentes públicos no exercício de sua função.
3. Recurso conhecido e improvido.